Tribunal: TJMT
Processo: 1015387-26.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1015387-26.2021.8.11.0000
PACIENTE: RICARDO LUIS SCHNEIDER
IMPETRANTE: LUIS FELIPE LAMMEL
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luis Felipe Lammel em prol de Ricardo Luis Schneider, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum-MT.
Consta destes autos que o paciente foi denunciado, tendo a respectiva ação penal sido registrada sob o n. 1002530-78.2021.8.11.0086, em tramite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e omissão de cautela (arts. 12 e 13, da Lei 10.826/2003).
Alega, o impetrante que “que a denúncia é manifestamente inepta, pois não se extrai do arcabouço probatório indícios suficientes de autoria e materialidade de qualquer ato criminoso apto a justificar a persecução penal”.
Ressalta, outrossim, que o inquérito policial é nulo, posto que foi lastreado em declarações colhidas do paciente e de seu filho sem que fossem cientificados dos seus direitos constitucionais de permanecer em silêncio, bem como da garantia prevista no art. 206 do Código de Processo Penal.
Destaca, ademais, que a arma foi apreendida em posse de terceiro, não estando sob a guarda, residência ou local de trabalho do paciente; bem assim que sequer existe prova de ele seria o proprietário do referido artefato bélico.
Forte nessas razões, liminarmente, requer o trancamento da ação penal originária; a declaração de nulidade do inquérito policial e, por arrastamento, da ação penal; e, por fim, o desentranhamento dos termos de declaração prestados pelo paciente e seu filho na fase inquisitorial. No mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência por ventura deferida.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
E tais afirmações têm pertinência, porquanto, é de trivial sabença, que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restaram comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, situação, essa, que não ocorreu, no caso em debate, motivo pelo qual, ao menos nesta fase processual, resta incabível o trancamento da ação penal em referência.
Anote-se, ainda nesse diapasão, que a providência almejada pelo impetrante em sede de liminar – trancamento da ação penal – é medida satisfativa, daí por que não comporta deferimento em sede de juízo provisório e não exauriente, principalmente porque ele alegou e trouxe para estes autos questões predominantemente fáticas, as quais demandam um juízo de valor mais aprofundado.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações dos impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator